Tribunal: STF
Processo: RHC 267900
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. AGRAVANTE BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DE PENA EM DECRETO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.